Tribunal: TJBA
Processo: 0317226-39.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0317226-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Reginaldo Ferreira dos Santos Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. QUALIFICADORA DE IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DAS VÍTIMAS. SURPREENDIDAS PELO RECORRENTE. MÚLTIPLAS LESÕES. ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. QUALIFICADORA POR MOTIVO TORPE. VINGANÇA. DISPUTA DECORRENTE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TESE DA DEFESA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O Recorrente, após desmembramento processual, foi pronunciado pela prática do delito descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c art. 29, ambos do Código Penal. Isto porque, no dia 08 de março de 2013, à noite, na Rua Maragogipe, Rio Vermelho, nesta capital, em comunhão de desígnios com duas pessoas, processadas nos autos de nº 0343471-24.2013.8.05.0001, imbuídos de animus necandi, deflagraram disparos de arma de fogo e facadas contra as Vítimas, causando o óbito destas, uma vez que buscavam manter o domínio do tráfico de entorpecentes na localidade. II - Em sede meritória, o Ministério Público alega que subsistem indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a submetê-lo ao julgamento em plenário, inclusive com a pronúncia pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio que impossibilita a defesa da vítima, em consonância à pronúncia do juízo a quo, já que as Vítimas foram surpreendidas e sofreram múltiplas lesões, mediante uso de arma de fogo e arma branca do tipo “Peixeira”, em virtude de vingança decorrente da disputa em torno do tráfico de entorpecentes na região. III - No caso em análise, verifica-se que os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial, bem como as provas periciais e documentais produzidas, estão em harmonia com os fatos relatados pela denúncia criminal. IV - Perlustrando detidamente os autos em referência, vislumbra-se também indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade do delito. Nesse diapasão, os Laudos de Exames Cadavéricos e as provas testemunhais demonstram os fatos relatados na exordial acusatória. V – Além disso, observa-se que a decisão vergastada considerou todo o acervo probatório presente nos autos e pronunciou o Acusado com a presença das qualificadoras por motivo torpe e meio que impossibilita a defesa da vítima, já que a tese aventada pelo Ministério Público em torno das qualificadoras não são manifestamente improcedentes, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. VI - Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto, com a manutenção da pronúncia do Acusado pelo delito tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c art. 29, ambos do Código Penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO RESE. 0317226-39.2014.8.05.0001 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0317226-39.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Des. Eserval Rocha Relator Presidente